Tribunal: TJBA
Processo: 0314855-05.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0314855-05.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BENEDITO CARLOS DO ROSARIO

Advogado(s): SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY, PEDRO RIBEIRO LUZ

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PLANO DE BENEFÍCIOS DA PETROS. EXTENSÃO DE REAJUSTES SALARIAIS DOS ATIVOS AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 736 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Benedito Carlos do Rosário e outros contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente o pedido de revisão do benefício de suplementação de aposentadoria pago pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, consistente na incorporação de reajustes salariais gerais concedidos aos empregados da ativa da patrocinadora, Petrobras, no âmbito do Plano de Cargos e Salários de 2007 (PCAC-2007).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se os reajustes salariais concedidos aos empregados da ativa da Petrobras por meio do PCAC-2007 devem repercutir nos benefícios de suplementação de aposentadoria pagos pela PETROS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS não garante paridade absoluta entre os reajustes dos ativos e inativos, mas apenas a aplicação de fator de correção nos mesmos períodos dos reajustes gerais dos empregados da ativa, observadas fórmulas específicas de cálculo.

4. Os reajustes pleiteados pelos autores decorrem de alterações de níveis e promoções horizontais concedidas exclusivamente aos empregados em atividade, não caracterizando reajustes gerais passíveis de extensão aos aposentados.

5. O Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC-2007 é voltado exclusivamente aos empregados da ativa, sendo vedada sua aplicação aos inativos, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.425.326/RS – Tema 736).

6. A extensão automática de vantagens e abonos não previstos no regulamento da previdência privada compromete o equilíbrio atuarial do plano e exige prévia fonte de custeio, nos termos da LC 109/2001.

7. A sentença observou corretamente os limites da lide e os parâmetros legais e regulamentares aplicáveis, não se verificando ofensa ao princípio da congruência nem às normas processuais apontadas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 202, § 2º; LC nº 109/2001, arts. 18 e 19; CPC/2015, arts. 1.010, 373, I e II, 391 e 492; Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.425.326/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 28.05.2014 (Tema 736); STJ, AgInt no AREsp 95.089/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.03.2017; TJBA, Apelação nº 0518177-78.2016.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 20.04.2021; TJBA, Apelação nº 0553514-65.2015.8.05.0001, Rel. Des. Cynthia Resende, j. 10.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 0314855-05.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BENEDITO CARLOS DO ROSARIO
e outros e como apelados
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-239